Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704584-73.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADELIA ALVES DE SANTANA SANTOS, ANA BARBOSA DE ARAUJO, ANA CRISTINA FARIAS DE SOUSA DINIZ, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANA MARIA DE SOUSA, ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, ANA ROCHA DA SILVEIRA, ANDREA CARVALHO BRANCO GALDINO CALVET, ANGELA MARIA AVILA DO NACIMENTO INACIO, BIANCA REGINA DE LIMA SALOMAO DESPACHO Esta Presidência, ID 5036910 negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo interno. O agravo interno foi desprovido (ID 5595340). Interpostos embargos declaratórios, também não foram providos (ID 14545423). O trânsito em julgado restou certificado (ID 16659017). Assim, esgotadas as providências nesta instância, determino a remessa dos autos à Vara de origem para adoção das medidas necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034